Tribunal: TJDFT
Processo: 0706169-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0706169-53.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME XAVIER ALACOQUE AGRAVADO: JOSE VICENTE DE SOUSA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo recursal, interposto por GUILHERME XAVIER ALACOQUE contra decisão da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0733811-71.2019.8.07.0001 requerido por JOSÉ VICENTE DE SOUSA, indeferiu pedido de desconstituição de penhora efetivada em conta poupança de titularidade do ora agravante. Este o inteiro teor do decisum recorrido (ID 185607334, autos originários), verbis: Em que pese a suspensão do feito determinada ao ID 185126781, passo a apreciar a impugnação de ID 182698324, ante a urgência na alegação da parte. A parte devedora se insurge em face do bloqueio do Sisbajud realizado ao ID 182098008, sob o argumento de impenhorabilidade da verba de natureza salarial, por se tratar de recebimento de pensão alimentícia em favor do filho menor (Miguel). É certo que a norma prevê a impenhorabilidade da verba de natureza salarial, conforme deflui de uma primeira análise do art. 833, IV, do CPC. Em 13.12.2023 houve o bloqueio da quantia de R$ 577,63 na conta do devedor, sendo que a parte se insurge em relação ao valor de R$ 503,42. Toda a argumentação da parte executada é no sentido de que se trata de pensão alimentícia recebida diretamente por seu filho menor e repassada, posteriormente, a ele, a qual possui natureza alimentar. As provas colacionadas demonstram que o menor recebe a pensão diretamente em sua própria conta, repassando, mensalmente, ao seu pai/executado, a quantia de R$ 600,00. Em que pese a sustentação da parte, a quantia recebida pelo menor possui natureza alimentar, tão somente, em relação a ele. Após o recebimento e transferência para quem quer que seja, o valor perde o caráter alimentar, tendo em vista que se encontra na esfera de disponibilidade do credor. Ou seja, não há impedimento à constrição de valores disponíveis na conta bancária do devedor, oriundos de transferência bancária de crédito recebido por seu filho. Assim sendo, não é razoável estender a proteção do art. 833, inciso IV, do CPC, ao presente caso concreto. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado ao ID 182698324. Intimem-se. O agravante sustenta, de início, a nulidade da decisão recorrida, ao argumento de que “limitou-se a homologar os cálculos apresentados pela Contadoria, sem, contudo, expressar a devida fundamentação, como exige o ordenamento jurídico pátrio”. No que se refere à questão de fundo, registra que, “dos valores de R$800,64 reais percebidos pelo menor, R$600,00 reais, é repassado ao seu genitor para que o mesmo possa administrar seus gastos e despesas mensais do filho, ou seja, esses valores continuam destinados ao menor”. Afirma, em resumo, que a conta-poupança sobre a qual incidiu a referida penhora é utilizada para receber parte da quantia referente à pensão alimentícia de seu filho menor, cuja guarda detém. Assim, sustenta que tal numerário, nos termos da norma inscrita no art. 833 do CPC, possui natureza impenhorável, haja vista que apenas administra, no interesse do menor, tal referido valor. Quanto à pretensão liminar, destaca que está caracterizado o “risco de dano grave, de difícil, ou impossível reparação, vez que a retenção da quantia alimentar compromete a subsistência do executado e seu filho”. No que se refere ao perigo da demora, destaca que “deixar desconstituir a penhora oriunda de PENSÃO ALIMENTÍCIA além de afrontar o artigo 833 do CPC proporcionará ineficácia frustrante, além de dar azo a execução de penhora ilegal, vez que retenção de quantia compromete a subsistência do menor Miguel Guilherme Alacoque filho do executado, que por sua vez não figura como parte do presente feito, razão pela qual sofre injusto prejuízo”. Estes, afinal, os pedidos formulados pelo agravante, verbis: b) Seja acolhida a preliminar de nulidade por falta de fundamentação na r. decisão interlocutória afim de cassar a interlocutória para que seja proferida novo decisum, desta vez enfrentando o seu cerne, a qual deverá ser fundamentada, tal como exige o art. 93, inciso IX da CF/88 e a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça; c). A concessão imediata do efeito suspensivo ao presente agravo, nos termos do artigo 1.019 I do CPC, tendo em vista o risco de dano irreparável ou difícil reparação e irreversibilidade da r. decisão de piso no sentido de desconstituir a penhora/bloqueio por ser manifestamente ilegal, devido a impenhorabilidade dos valores bloqueados, motivo pelo qual requer seja determinada a imediata liberação valor de R$. R$. 577, 63 (quinhentos e setenta e sete reais e sessenta e três centavos), oficiando o BANCO DE BRASÍLIA – BRB ao qual figura como fiel depositário a transferir os valores para conta indicada a saber: Ag: 0975, Conta Poupança: 00035353-5 da Caixa Econômica Federal, de titularidade do autor; c.1). Requer ainda em caráter de tutela de urgência que, fiquem obstados quaisquer ordens de bloqueios e/ou penhora de valores oriundos de pensão alimentícia, nos termos do artigo 833 do CPC; d). No mérito, conhecer do presente recurso, reformando em definitivo a r. decisão interlocutória de primeiro grau, como melhor forma de adequar o direito ao caso concreto, a fim de evitar danos de difícil reparação em louvor a aplicação do artigo 833 do CPC e artigo 1o III da CF. O recurso veio desguarnecido do devido preparo, haja vista o amparo da gratuidade de Justiça sob o qual está o agravante (ID 49008229 dos autos originários). Esse o relato do essencial. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), o Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O artigo 995, parágrafo único, do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. De igual modo, é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. 1. A alegação de nulidade do decisum O agravante afirma, quanto a tal preliminar, que a “decisão judicial atacada limitou-se a homologar os cálculos apresentados pela Contadoria, sem, contudo, expressar a devida fundamentação, como exige o ordenamento jurídico pátrio”. Ora, a leitura do decisum recorrido, conforme transcrição efetuada pelo próprio agravante, revela claramente que a respectiva controvérsia diz respeito a penhora sobre valores depositados em conta bancária de sua titularidade. Diante disso, é de se concluir, por evidente, que resulta inviabilizada a análise dessa preliminar, haja vista a absoluta dissociação entre a alegação exposta e o teor da decisão impugnada. Não conheço, portanto, da preliminar de nulidade. 2. O pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo Conforme relatado, o motivo da insurgência está no fato de a reclamada penhora ter incidido sobre conta bancária cujos valores depositados, segundo informa o recorrente, se referem a repasse de pensão alimentícia recebida pelo filho menor, em relação ao qual detém a respectiva guarda. Pois bem, o fundamento primordial constante da decisão recorrida é o de que a quantia recebida pelo menor possui natureza alimentar, tão somente, em relação a ele. Nesse sentido, esclarece a magistrada decisora que, após o “recebimento e transferência para quem quer que seja, o valor perde o caráter alimentar, tendo em vista que se encontra na esfera de disponibilidade do credor”, concluindo que “não há impedimento à constrição de valores disponíveis na conta bancária do devedor, oriundos de transferência bancária de crédito recebido por seu filho”. Ora, está claro que a transferência em questão, realizada pelo menor ao seu genitor, ora agravante, tinha o evidente objetivo de facilitar a gestão do respectivo numerário. Desse modo, forçosa a conclusão de que não era imprescindível que o menor procedesse a tal depósito, e, sendo assim, não há como estender a natureza de impenhorabilidade à quantia objeto da referida transferência. Frente a tanto, merece respaldo a fundamentação constante da decisão recorrida, no sentido de que, uma vez recebida quantia correspondente a pensão alimentícia, e efetuada a transferência de parte do respectivo numerário, não há como entender que os valores transferidos continuem a guardar a natureza alimentícia que detinham antes da movimentação financeira. Por isso, não se vislumbrando a relevância dos fundamentos formulados pelo recorrente (fumus boni iuris), pressuposto sem o qual não é juridicamente viável a atribuição de eficácia suspensiva ao recurso, não há como acolher a pretensão liminar almejada pelo agravante. Frente ao exposto, não conhecendo a preliminar de nulidade, INDEFIRO o pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo. Tendo em vista a notícia, nos autos originários (ID 187826472), acerca do falecimento da parte agravada, e não tendo ainda havido a sucessão processual, resulta inviabilizada a providência determinada pelo art. 1.019, II, do CPC. Dê-se ciência da presente decisão ao juízo da causa. Publique-se. Brasília (DF), 28 de fevereiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator